Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-35.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação declaratória.
Pretensão da declaração do real valor do imóvel dado em garantia fiduciária e consequente anulação daquele informado pela vendedora no contrato entabulado entre as partes, bem como da consolidação de sua propriedade em favor da compradora pelo valor declarado judicialmente.
Anterior negociação do imóvel entre a requerida e terceiro.

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação declaratória.
Pretensão da declaração do real valor do imóvel dado em garantia fiduciária e consequente anulação daquele informado pela vendedora no contrato entabulado entre as partes, bem como da consolidação de sua propriedade em favor da compradora pelo valor declarado judicialmente.
Anterior negociação do imóvel entre a requerida e terceiro. Declaração judicial de fraude à execução. Garantia inválida. Perda superveniente do objeto do feito.
Causa imputável à ré que responde pela sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Exegese do §10, do art. 85, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001155-35.2016.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante MINUANO
COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA. (MASSA FALIDA), é
apelado INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-35.2016.8.26.0301 - ac
2
VOTO No 38.236
APELAÇÃO No 1001155-35.2016.8.26.0301
COMARCA: JARINU
APTE.:
MINUANO
COMUNICAÇÕES
E
PRODUÇÕES
EDITORIAIS LTDA. (MASSA FALIDA)
APDA.: INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
JUIZ(A): PETER ECKSCHMIEDT
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação declaratória.
Pretensão da declaração do real valor do imóvel dado
em garantia fiduciária e consequente anulação daquele
informado pela vendedora no contrato entabulado entre
as partes, bem como da consolidação de sua propriedade
em favor da compradora pelo valor declarado
judicialmente.
Anterior negociação do imóvel entre a requerida e
terceiro. Declaração judicial de fraude à execução.
Garantia inválida. Perda superveniente do objeto do
feito.
Causa imputável à ré que responde pela sucumbência.
Aplicação do princípio da causalidade. Exegese do §10,
do art. 85, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação
interposto à respeitável sentença de fls. 2.022/2.023 proferida nos autos
da ação declaratória fundada em garantia fiduciária de bem imóvel, cujo
relatório se adota, que julgou extinto o processo com fundamento no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil, imputando à ré o pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.
Anote-se que os embargos de
declaração de fls. 2.025/2.028 foram rejeitados pela decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-35.2016.8.26.0301 - ac
3
2.029.
Irresignada,
apela
a
ré,
sustentando, em síntese, que a perda superveniente do objeto da ação,
sem que fosse necessária a análise do mérito, não justifica sua
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Afirma que a autora
deu causa à propositura da demanda declaratória, logo, deve responder
pelos encargos perdimentais. Subsidiariamente, pede a redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais, com fixação por equidade
fundamentada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
A questão central debatida nas
razões de apelação diz respeito exclusivamente aos encargos
sucumbenciais devidos em razão da perda superveniente do objeto da
presente ação declaratória.
Infere-se do processado que o
imóvel dado em garantia fiduciária, cujo valor informado e o de
mercado era a questão central de debate entre os litigantes, foi adquirido
pela ré de terceiro, contudo, esse anterior negócio foi declarado
fraudulento em procedimento judicial próprio.
Desse modo, essa demanda perdeu
seu objeto, sendo à ré-apelante corretamente imputado o pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Isso porque conforme dispõe o §
10 do art. 85 do Código de Processo Civil, “nos casos de perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-35.2016.8.26.0301 - ac
4
objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo” e na hipótese vertente, tenha-se presente que a demanda foi
extinta por perda de objeto superveniente imputável à ré, que em fraude
à execução, reconhecida nos autos do processo n.
1072256-27.2014.8.26.0100 (fls. 1.992), adquiriu anteriormente de
IRUSA ROLAMENTOS LTDA. o imóvel que depois ofereceu em
garantia fiduciária junto à autora.
Desse modo, forçoso reconhecer
que a demandante em virtude do princípio da causalidade deve
responder pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Neste sentido, já deliberou o
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“Sem embargo do princípio
da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil
vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente processual, deve
arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, 4a Turma, REsp
264.930, rel. Min Sálvio de Figueiredo, j. em 13/09/2000).
Válida, ainda, a transcrição da
análise do i. jurista YUSSEF SAID CAHALI ao art. 20, do Código de
Processo Civil anterior, correspondente ao art. 85 do atual diploma
processual civil, no sentido de que “a lei, no ápice de uma longa
evolução histórica, acolhe a regra da sucumbência,
entendendo, com isso, que o direito deve ser reintegrado
inteiramente, como se a decisão fosse proferida no mesmo
dia da demanda. Se as despesas tivessem de ser pagas pelo
vencedor, a recomposição do direito reconhecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-35.2016.8.26.0301 - ac
5
sentença
seria,
sem
qualquer
justificação,
apenas
parcial. A ideia de culpa se substitui, assim, a ideia do
risco; quem litiga, o faz a seu risco, expondo-se, pelo
fato de sucumbir, ao pagamento das despesas.
Reconheça-se, porém, que a
regra da sucumbência não exaure a problemática da
responsabilidade
pelos
encargos
do
processo;
como,
também, não desfruta de autonomia bastante para ser
considerada
princípio
informador
absoluto
do
nosso
sistema processual.
Com efeito, aqui (tal como
acontece com o processo italiano, seu modelo mais
próximo), é lícito afirmar que o princípio legislativo da
causalidade é latente.
Assim,
não
deve
o
intérprete ater-se à literal análise do art. 20, onde o
princípio da causalidade, sobre o qual se apoia a regra
de responsabilidade do sucumbente, é acolhido na lei nos
limites da sucumbência; insere-se no sistema, como
fundamental, o princípio da causalidade, do qual a
sucumbência
apresenta-se
apenas
como
um
elemento
revelador, talvez o seu mais expressivo indício.
Na
lição
de
Carnelutti,
válida para nosso Direito, a raiz da responsabilidade
está na relação causal entre o dano e a atividade de uma
pessoa. Esta relação causal é denunciada segundo alguns
indícios, o primeiro dos quais é a sucumbência; não há,
aqui, nenhuma antítese entre o princípio da causalidade e
a regra da sucumbência como fundamento da responsabilidade pelas despesas do
processo: se o
sucumbente as deve suportar, isto acontece porque a
sucumbência demonstra que o processo teve nele a sua
causa. Mas o princípio da causalidade é mais largo de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-35.2016.8.26.0301 - ac
6
aquele da sucumbência, no sentido de que esta é apenas um
dos indícios da causalidade.” (Honorários Advocatícios, n.o 17,
págs. 50/51, RT, 1997)
De outra banda, não se há de falar
em excesso de imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais
quando fixados em percentual, frise-se o mínimo (10%), que atende os
parâmetros elencados pelo § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não se mostram aptas a infirmar a fundamentação da
respeitável sentença recorrida, que deve ser confirmada na esteira de
seus próprios fundamentos.
Por fim, com base no art. 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais.
Considerando-se
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% do
valor da causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, observada a
gratuidade da justiça
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator